Tribunal: TJPA
Processo: 0000202-63.2018.8.14.0136
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-11-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000202-63.2018.8.14.0136

APELANTE: M. R. LOPES & CIA LTDA - EPP

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000202-63.2018.8.14.0136

EMBARGANTE: M. R. LOPES & CIA LTDA – EPP

EMBARGADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. ACÓRDÃO QUE MANTEVE A EXTINÇÃO DO PROCESSO POR INÉPCIA DA INICIAL. ALEGADA CONTRADIÇÃO. EMBARGANTE QUE TERIA DECLARADO QUE TODOS OS VALORES DECORRENTES DO CONTRATO CERNE DA REVISÃO ESTAVAM CONTROVERTIDOS. ART. 330, §2º DO CPC/2015. DISCRIÇÃO GENÉRICA DOS VALORES. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I – Alega o embargante que o acórdão restou contraditório ao ter afirmado que a parte não teria cumprido com determinação judicial de emenda da inicial, visto que teria apresentado petição afirmando que todos os valores decorrentes do contrato firmado entre as partes encontravam-se controvertidos;

II – Inexiste contradição no acórdão: tratando-se de mera discrição genérica dos valores relativos da revisional, vê-se que a extinção fora determinada corretamente, vide que art. 330, §2º do CPC/2015 exige discrição detalhada dos valores controvertidos e incontrovertidos da ação;

III – Portanto, daí decorre-se o entendimento apresentado no acórdão de que o comando judicial não fora integralmente cumprido;

III – Embargos rejeitados.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000202-63.2018.8.14.0136

EMBARGANTE: M. R. LOPES & CIA LTDA – EPP

EMBARGADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
M. R. LOPES & CIA LTDA – EPP
em face de Acórdão que julgou o recurso de Apelação Cível apresentado frente a
BANCO DO BRASIL SA.

Eis a ementa do acórdão:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATOS BANCÁRIOS. DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL NÃO CUMPRIDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. ART. 485, I, DO CPC. O não atendimento do comando judicial em sua integralidade, que determina a emenda da petição inicial implica o seu indeferimento e a extinção do processo, sem resolução de mérito conforme os artigos 485, inciso I, do CPC/15. RECURSO CONHECIDO, MAS DESPROVIDO
(ID. 16428616).

Argui a embargante que o acórdão quedou em contradição. Nesse sentido, sustenta que teria cumprido com a determinação do juízo de piso ao ter apresentado em petição a informação de que impugnava a integralidade do contrato firmado entre as partes e todos os valores deste decorrentes. Desse modo, defende que há nos autos prova inequívoca de que teria atendido o comando judicial (ID. 16588992).

Contrarrazões foram apresentadas pela manutenção integral do acórdão (ID. 16856140).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém, de de 2024.

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000202-63.2018.8.14.0136

EMBARGANTE: M. R. LOPES & CIA LTDA – EPP

EMBARGADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Os Embargos de Declaração destinam-se a sanar ou corrigir vícios específicos em julgados, que contenham obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Sobre este recurso, Fredie Didier Jr. comenta:

“Todos os pronunciamentos judiciais devem ser devidamente fundamentados, é dizer, devem estar livres de qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Para a correção de um desses vícios, revelam-se cabíveis os em bargos de declaração, destinando-se a garantir um pronunciamento judicial claro, explícito, sem jaça, límpido e completo”. (DIDIER JR. Curso de direito processual civil. Vol. III. Salvador: Ed. Jus Podivm, 2016. p. 248)

O Novo Código de Processo Civil prevê esta espécie recursal em seu art. 1.022, nos seguintes termos:

Art. 1.022
. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

De plano, verifica-se que o acórdão embargado não quedou em qualquer contradição. Nesse sentido, examina-se que o pedido revisional em tela estava genérico e dúbio, em evidente não observância ao disposto no art. 330, §2ª do CPC/2015, visto que a própria parte ora embargante declarou em petição de emenda a inicial que
‘’todo o valor pactuado contratualmente entre as partes encontra-se controverso’’
(ID. 1865414).

Conforme a isso, vê-se que o acórdão somente firmou posicionamento no sentido de considerar que a mera declaração de que ‘’todo o valor do contrato firmado entre as partes estava controvertido’’ não constituía na real discriminação exigida pelo §2º do art. 330 do CPC/2015. Portanto, entendeu-se que a parte não teria cumprido integralmente com o comando judicial, justamente por ter dado resposta genérica a comando que por uma razão legal exigia detalhamento tanto jurídico quanto em certo sentido contábil.

Vejamos trecho do acórdão onde o entendimento acima descrito resta evidente.

No caso em apreço, verifica-se que apesar de o autor/recorrente ter mencionado quais encargos considerava excessivo, deixou de atender na sua integralidade a norma do art. 330; §§ 2º e 3º do CPC, uma vez que não discorreu sobre as minúcias dos valores que entendia como devidos em relação aos contratos bancários que buscava que se aplicasse a revisão. Desse modo, tendo sido oportunizado ao autor a emenda da petição inicial, tendo o autor não atendido ao preceito normativo mencionado no despacho singular, acabou por incorrer na inépcia da petição inicial, sendo pertinente a extinção do feito nos moldes do art. 485, I do CPC/15: 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

I - indeferir a petição inicial;

Neste aspecto, vejamos os julgados: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE CONTA CORRENTE/CHEQUE ESPECIAL. ART. 330, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DESCUMPRIMENTO. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. INÉPCIA DA INICIAL. CONFIGURAÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Em ação revisional de contrato bancário, compete à parte autora indicar pontualmente a alegada abusividade perpetrada, bem como correlacioná-la ao caso concreto, inclusive para fins de quantificação do excesso, sob pena de reconhecimento da inépcia da inicial. 2. Apelação cível conhecida e não provida. (TJPR - 15ª C.Cível - 0008363-20.2021.8.16.0001 - Curitiba - Rel.: DESEMBARGADOR LUIZ CARLOS GABARDO - J. 13.06.2022) (ID. 16428616).

Tendo em vista o exposto, compreende-se que o acórdão não padeceu de contradição. Na verdade, viu-se que a declaração do embargante em ementa a inicial serviu de ponto central para a análise do julgado.

Portanto, e por todo o exposto, CONHEÇO dos presentes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, e NEGO-LHES PROVIMENTO, mantendo integralmente o acórdão embargado.

Belém, de de 2024.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 14/11/2024